Tribunal: TJSP
Processo: 0028538-91.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo em Execução. Pleito objetivando a reforma de decisão que indeferiu a progressão do sentenciado ao semiaberto, ante a carência de preenchimento do requisito subjetivo, escorada em exame criminológico desfavorável. Recurso instruído de forma deficitária, distante de mínima comprovação do quanto sustentado, sequer acompanhado dos cálculos de pena, do boletim informativo e do debatido exame

Ementa:
Agravo em Execução. Pleito objetivando a reforma de decisão que indeferiu a progressão do sentenciado ao semiaberto, ante a carência de preenchimento do requisito subjetivo, escorada em exame criminológico desfavorável. Recurso instruído de forma deficitária, distante de mínima comprovação do quanto sustentado, sequer acompanhado dos cálculos de pena, do boletim informativo e do debatido exame criminológico, os quais se mostram imprescindíveis à análise do pedido formulado. Inviabilidade de apreciação. Improvido.